Tribunal: TJDFT
Processo: 0705820-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PANDEMIA DA COVID-19. SENTENCIADO INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida.

2. Não obstante a recomendação editada pela Resolução n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não há como conceder, automática e indistintamente, a todos os acautelados integrantes dos vários grupos de risco relacionados à pandemia, a prisão domiciliar em caráter humanitário. 2.1. Para tanto devem ser observadas, concomitantemente, por quem pleiteia o aludido benefício, as seguintes recomendações: “a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”. Precedente.

3. No caso, trata-se de sentenciado com 40 (quarenta) anos de idade e, apesar de ter hipertensão arterial, seu quadro de saúde não requer cuidados especiais diversos dos existentes intramuros e sua enfermidade está devidamente controlada por meio de fármacos.

4. Recurso conhecido e desprovido.